Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713067-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONAN SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (R$ 56.291,55), rejeitou a impugnação do Distrito Federal em que alega excesso de execução. O agravante alega, em síntese, que os juros de mora da Fazenda Pública nas causas não-tributárias deverão corresponder ao índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo, para tanto, ser feito um levantamento que apure inclusive a meta da Taxa Selic, não podendo ser aplicada a taxa de 0,5% a.m. como regra universal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, a definição da taxa de juros aplicada nos cálculos apresentados do exequente/agravado demanda instrução probatória, o que não se coaduna com esta fase processual. Além disso, somente após a preclusão da decisão agravada é que os autos serão encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos e posterior homologação, de modo que não há risco de dano ao agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator